Tribunal: STF
Processo: HC 72839
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-19
Data de publicação: 1995-09-19

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  PACIENTE  CONDENADO PELO  CRIME DO
ART.  129, CAPUT, DO CÓDIGO  PENAL, A PENA DE TRES MESES DE DETENÇÃO,
SUBSTITUIDA  POR DEZ DIAS-MULTA.  ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, QUE
CONSISTIRIA EM HAVER O TRIBUNAL CONVERTIDO EM DILIGENCIA O JULGAMENTO
DA APELAÇÃO, PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
          Providencia  que  não  pode ser  vista  como  reformatio in
peius, por não implicar realização de prova em detrimento da defesa.
          Precedente do Supremo Tribunal Federal (HC 60.521).
          Habeas corpus indeferido.